Tribunal: TJPA
Processo: 0806746-40.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806746-40.2023.8.14.0045

APELANTE: GEFERSON DA SILVA OLIVERK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gefferson da Silva Oliverk contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A denúncia narra que, em 07/11/2023, o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Luciana Rodrigues Ferreira, causando-lhe escoriações, além de proferir ameaças graves. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos, em especial o depoimento da vítima, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta imputada deve ser desclassificada do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes está comprovada por exame de corpo de delito, que identificou escoriações na vítima compatíveis com o relato de agressão física, além de lesões no próprio réu, indicando confronto físico.

A autoria delitiva é confirmada pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, e que guardam harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

Nos crimes de violência doméstica, é pacífico o entendimento de que o depoimento da vítima, quando harmônico com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória, mesmo sem testemunhas presenciais, diante da natureza clandestina desses delitos.

A alegação de ausência de testemunhas não afasta a suficiência do conjunto probatório, tampouco fragiliza a credibilidade da vítima, cuja narrativa se mostrou linear e verossímil.

A tese subsidiária de desclassificação para vias de fato é afastada, pois as escoriações corporais demonstram lesão efetiva à integridade física da vítima, o que configura o crime do art. 129, §13º, do CP, sendo irrelevante a intensidade das lesões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica.

A presença de lesões corporais, ainda que leves, afasta a possibilidade de desclassificação para contravenção penal de vias de fato.

A ausência de testemunhas presenciais não invalida o conjunto probatório quando este permite um juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13º, e 147, caput; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GEFERSON DA SILVA OLIVERK contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Na origem, trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que ofereceu denúncia contra o apelante pelos referidos delitos, apontando que, em 07/11/2023, na Rua Primavera, Setor JK, nesta Comarca, GEFERSON teria ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira LUCIANA RODRIGUES FERREIRA, causando-lhe escoriações na face e no cotovelo, além de tê-la ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.

A sentença condenatória destacou como elementos probatórios o auto de exame de corpo de delito, os depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, e, principalmente, a palavra da vítima, a qual narrou em detalhes as agressões sofridas, sendo considerada suficiente para a condenação diante de sua coerência com os demais elementos constantes nos autos.

Em suas razões recursais, a defesa técnica do apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, aduzindo que a decisão do juízo singular baseou-se exclusivamente nas declarações da vítima, que não foram corroboradas por testemunhas presenciais. Argumenta que, por se tratar de locais públicos, como bar e via pública, haveria a expectativa de testemunhas, o que não ocorreu, sendo o depoimento da vítima, portanto, isolado e insuscetível de ensejar condenação. Requereu, ao final, a absolvição do recorrente, com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), alegando que as lesões constatadas seriam superficiais.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença condenatória, afirmando estarem plenamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos. Ressalta a relevância do depoimento da vítima em casos de violência doméstica, quando ausentes testemunhas diretas, e a sua compatibilidade com o exame de corpo de delito. Defende, ainda, a impossibilidade de desclassificação para vias de fato, diante da constatação das lesões corporais, as quais amoldam-se à descrição típica do art. 129, §13º, do CP, no contexto da Lei Maria da Penha.

O Ministério Público de segundo grau, por meio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Gefferson da Silva Oliverk, condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, c/c art. 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença condenatória deve ser reformada por ausência de provas robustas que evidenciem a autoria dos delitos, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, desacompanhado de outras provas testemunhais. Argumenta, ainda, que os supostos fatos ocorreram em locais públicos e teriam sido presenciados por terceiros, cujas oitivas não foram levadas a cabo, de modo que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar o édito condenatório. Pugna, por consequência, pela absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Alternativamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 da LCP, sob o argumento de que as lesões corporais constatadas seriam de natureza superficial.

As contrarrazões do Ministério Público, por seu turno, pugnam pela manutenção da sentença, defendendo a suficiência probatória consubstanciada na palavra firme e coerente da vítima, devidamente corroborada pelos elementos técnicos constantes nos autos, a exemplo do exame de corpo de delito, bem como a irrelevância da ausência de testemunhas presenciais, dada a notória clandestinidade dos delitos de violência doméstica. Afasta, por fim, a tese de desclassificação, sob o argumento de que as lesões constatadas, ainda que leves, extrapolam o mero desconforto físico exigido para configuração das vias de fato.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada nos autos, por meio do auto de exame de corpo de delito da vítima Luciana Rodrigues Ferreira, que apontou escoriações na face (0,5mm) e no cotovelo (1,5cm), compatíveis com o relato de agressão física. Ademais, consta nos autos também exame de corpo de delito realizado no próprio acusado, com escoriações no tórax, o que demonstra conflito físico entre as partes, ainda que sob a ótica da defesa não fosse possível imputar-lhe a responsabilidade penal exclusiva.

Quanto à autoria, esta se encontra confirmada, sobretudo pelas declarações firmes da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório, e que se mantiveram coerentes e lineares desde a fase inquisitorial. Luciana narrou com riqueza de detalhes as agressões perpetradas pelo réu, mencionando os diversos contextos de violência – desde o bar, onde o apelante tentou agredi-la, até a porta de sua residência, local onde foi, de fato, espancada, conforme sua narrativa. Acrescenta-se que, apesar de ter sido dispensada a oitiva das testemunhas presenciais, houve menção expressa à atuação de vizinhos e familiares no momento dos fatos, o que reforça a verossimilhança da narrativa. Como bem salientado pelo juízo a quo, nos delitos praticados em âmbito doméstico, é plenamente válida a valoração positiva da palavra da vítima, sobretudo quando esta se encontra em consonância com os demais elementos probatórios.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Rejeita-se, pois, a alegação defensiva de ausência de provas para sustentar o decreto condenatório.

No que concerne à tese subsidiária de desclassificação para o crime de vias de fato, também não merece guarida.

A jurisprudência é firme ao assentar que qualquer ofensa à integridade física ou à saúde da vítima – por menor que seja – consubstancia lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal, sendo irrelevante o grau de intensidade da lesão.

No presente caso, as escoriações encontradas no corpo da vítima, somadas ao relato do espancamento, demonstram não apenas a materialidade da agressão, mas também a sua compatibilidade com o tipo penal imputado.

A conduta do réu extrapola, assim, os limites da contravenção de vias de fato, caracterizando ofensa concreta à integridade física da vítima.

Por conseguinte, diante da suficiência do conjunto probatório, da coerência das declarações da vítima, da ausência de elementos que infirmem a autoria, e da adequação típica da conduta, não há motivos para a reforma da sentença.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026